Tribunal: TJBA
Processo: 8021683-68.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8021683-68.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA / BA Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 4ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA POR MENOR CONTRA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO OU VIOLAÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL/CONSUMO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. I.CASO EM EXAME Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Feira de Santana/BA, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por criança representada por seu genitor em face de Bradesco Saúde S.A., visando ao ressarcimento de terapias não autorizadas. O juízo da 4ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais declinou da competência, entendendo que o feito deveria tramitar na Vara da Infância e Juventude, ao passo que esta declarou a competência do juízo cível, suscitando o presente conflito. II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente — Vara da Infância e Juventude ou Vara de Relações de Consumo — para processar e julgar ação indenizatória movida por menor contra operadora de plano de saúde, em situação que não envolve risco ou violação a direitos fundamentais da criança. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 148, IV, do ECA prevê a competência da Vara da Infância e Juventude para ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, desde que observada a existência de situação de risco ou violação de direitos fundamentais, conforme interpretação sistemática com o art. 98 do mesmo diploma. A jurisprudência do STJ, em consonância com a Resolução nº 11/2019 do TJ/BA, firma entendimento de que a simples participação de menor na relação processual não atrai, por si só, a competência da vara especializada, sendo necessária a configuração de risco pessoal ou social à criança ou adolescente. A demanda originária tem natureza contratual e consumerista, sem alegação de risco atual à integridade física, psicológica ou social do menor, o que afasta a competência da Vara da Infância e Juventude e atrai a competência da Vara de Relações de Consumo. O STJ e os tribunais estaduais têm reiteradamente decidido que ações envolvendo negativa de cobertura contratual por plano de saúde, mesmo quando propostas por menores, não se enquadram na competência especializada do ECA, quando ausente ameaça ou lesão a direitos fundamentais específicos da infância. IV. DISPOSITIVO E TESE Conflito de competência julgado procedente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência n. 8021683-68.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante o JUÍZO DA 1ª VARA DE INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA-BA e, como suscitado, o JUÍZO DA 4ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, por unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)